Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708612-79.2021.8.07.0000 APELANTE: B. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE MELO CREPALDI APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido liminar formulado por B. S. C., menor representado por seu genitor, tendo em vista a interposição de apelação contra a sentença proferida nos autos da ação n. 0737606-51.2020.8.07.0001, a qual julgou improcedente o pedido formulado pelo ora apelante em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, no sentido de que fosse custeado, pelo plano de saúde réu, o tratamento recomendado pelo seu médico assistente. Nas razões, o apelante esclarece que conta atualmente com 11 (onze) meses de idade, foi diagnosticado aos 7 (sete) meses com assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, e o tratamento consiste no uso integral de órtese craniana (23 horas diárias), durante aproximadamente 05 meses, para “moldar” o crescimento craniano, buscando normalizar o formato do crânio do bebê. Afirma que se a condição médica não for corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial, contudo, o plano de saúde se nega a custear o tratamento. Em resumo, o apelante pede “o conhecimento do presente recurso, com efeitos suspensivos, conforme os art. 1.009 do CPC, e 1.012, e o deferimento da liminar a fim de determinar que a apelada inicie imediatamente com o tratamento com órtese craniana do apelante, arcando com todos os custos deste tratamento que totalizam o valor de R$15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), estando presentes os requisitos da tutela de urgência”. É o breve relatório. Decido. De início, recebo a apelação como requerimento dirigido a este Tribunal, nos termos do inciso I, do §3o, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, tendo em vista que as razões de apelo já foram apresentadas no bojo do feito principal, n. 0737606-51.2020.8.07.0001. A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação é possível e seus requisitos estão dispostos no artigo 1.012, §4o, do CPC, nos seguintes termos: ... a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, vejo presentes os requisitos legalmente exigíveis para deferir a medida ora pleiteada, e, para tanto, considero os mesmos fundamentos pelos quais deferi o pedido liminar em sede do agravo de instrumento n. 0751425-58.2020.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora apelante. Naquela oportunidade, em 11/12/2020, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação e determinar que o plano réu, ora apelado, disponibilizasse a órtese craniana ao autor, arcando com as despesas respectivas, no valor e nas especificações descritas nos autos. Peço vênias para transcrever os exatos termos da referida decisão: Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da decisão combatida e mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a probabilidade do provimento do recurso no julgamento do seu mérito e o induvidoso perigo de dano grave e de difícil reparação que a postergação da medida pode ensejar ao autor agravante, com lastro nos elementos trazidos nos documentos apresentados na ação originária para moldar a necessidade da disponibilização pela ré agravada do tratamento médico prescrito àquele e assim, justificar sobejamente o deferimento da tutela de urgência. A rigor, dos relatórios e prescrições juntados aos autos é possível constatar a gravidade da enfermidade que acomete o autor – frise-se, um bebê atualmente com oito meses de vida – e a necessidade imperiosa do início imediato do tratamento prescrito pelo médico que o assiste, sob risco de suportar as indesejáveis consequências da doença. Confira-se: ... uso integral (23 horas/dia) de órtese confeccionada sob medida que deve ser ajustada periodicamente no intuito de moldar o crescimento craniano, buscando normalizar o formado do crânio do bebê. Para isso deve ser realizado tratamento médico e fisioterápico visando além dos ajustes e orientações quanto ao reposicionamento e orientação postural. O tratamento tem em média duração de 5 meses, conforme a gravidade e resposta ao tratamento de cada paciente. (...) O menor B. S. C. é portador de Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais (Q67.3), condição médica que, quanto não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundário ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais estão ricamente documentados na literatura médica (...). Estudos (...) demonstram atraso no desenvolvimento neurológico em crianças com assimetrias cranianas não corrigidas quando comparadas ao grupo controle. (...) as assimetrias cranianas não tem consequências apenas estéticas, embora este aspecto não deva ser negligenciado, especialmente por se tratar de uma condição corrigível, desde que as medidas apropriadas sejam tomadas a tempo. A perpetuação da assimetria implica em consequências funcionais decorrentes da alteração da conformação óssea do crânio e da face. (id 21928954, p. ilegível, fls. 39/40 destes autos) Por outro lado, diga-se que não há falar em medida de caráter irreversível, entendendo-se, em casos tais, que a operadora do plano de saúde poderá eventualmente ressarcir-se dos valores empregados para concretizar o tratamento, em obediência comando judicial, na hipótese de se reconhecer a licitude da negativa da cobertura diante dos termos da contratação. Com esses fundamentos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação e determinar que requerida, ora agravada, disponibilize a órtese craniana ao autor agravante, arcando com as despesas respectivas, no valor e nas especificações descritas nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até que se proceda ao julgamento do mérito do presente recurso. A propósito, consta na petição juntada em id 22497369, do AI n. 0751425-58.2020.8.07.0000, que a parte ré não cumpriu a determinação judicial. Nesta oportunidade, tenho que as mesmas razões justificam o deferimento da medida aqui pleiteada e, como tais, prevalecem ante a possibilidade de a manutenção da sentença causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, frente a notícia de que a negativa do tratamento pode causar atraso no desenvolvimento neurológico do autor, que fora diagnosticado com assimetria craniana e aguarda o tratamento há 3 (três) meses. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, em caso de provimento favorável ao plano de saúde, que poderá ser ressarcido dos valores gastos com o tratamento. Assim sendo, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a eficácia da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, devendo prevalecer a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para que a parte ré, ora apelada, DISPONIBILIZE a órtese craniana ao autor, arcando com as despesas respectivas, no valor e nas especificações descritas pelo médico assistente, no prazo de cinco dias, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Inclua-se cópia da decisão nos autos do processo n. 0737606-51.2020.8.07.0001. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator